Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REINCIDÊNCIA. ENUNCIADO 220 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
I - O enunciado no 220 da Súmula do STJ determina que: “A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”.
II - Tratando-se de hipótese de prescrição da pretensão punitiva, não se aplica o acréscimo do prazo decorrente da reincidência previsto no art. 110, caput, do CP, o qual diz respeito à prescrição da pretensão executória.
III - No caso concreto, decorrido prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sobreveio a prescrição retroativa da pretensão punitiva.
IV - Recurso conhecido e desprovido.